Tribunal: TJSP
Processo: 0009263-70.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DA REMIÇÃO – PRETENDE QUE, DIANTE DA PRÁTICA DE VÁRIAS FALTAS GRAVES, SOFRA APENAS UMA PERDA DE 1/3 E QUE A REMIÇÃO SEJA CONSIDERADA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RAZÃO EM PARTE – A PERDA DEVE SER SUCESSIVA, A CADA FALTA PRATICADA, COMO BEM DECIDIU O MAGISTRADO – A REMIÇÃO DEVE SER CALCULADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOS TERMO DO ARTIGO 128 DA LEP – AGRAVO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DA REMIÇÃO – PRETENDE QUE, DIANTE DA PRÁTICA DE VÁRIAS FALTAS GRAVES, SOFRA APENAS UMA PERDA DE 1/3 E QUE A REMIÇÃO SEJA CONSIDERADA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RAZÃO EM PARTE – A PERDA DEVE SER SUCESSIVA, A CADA FALTA PRATICADA, COMO BEM DECIDIU O MAGISTRADO – A REMIÇÃO DEVE SER CALCULADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOS TERMO DO ARTIGO 128 DA LEP – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ATUALIZAR O CÁLCULO DE PENAS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 128 DA LEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009263-70.2020.8.26.0482, da Comarca de
Tupã, em que é agravante CICERO MONTEIRO ALEXANDRE, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao agravo em
execução para que seja corrigido o cálculo penal, para
considerar a remição deferida como pena efetivamente
cumprida, nos termos do disposto no artigo 128 da Lei de
Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009263-70.2020.8.26.0482 - Voto no 51739
2
Voto no 51739
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009263-70.2020.8.26.0482
Comarca: TUPÃ - (Processo no 0009263-70.2020.8.26.0482)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Cicero Monteiro Alexandre
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DA REMIÇÃO – PRETENDE QUE,
DIANTE DA PRÁTICA DE VÁRIAS FALTAS GRAVES, SOFRA APENAS UMA
PERDA DE 1/3 E QUE A REMIÇÃO SEJA CONSIDERADA PENA
EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RAZÃO EM PARTE – A PERDA DEVE SER
SUCESSIVA, A CADA FALTA PRATICADA, COMO BEM DECIDIU O
MAGISTRADO – A REMIÇÃO DEVE SER CALCULADA COMO PENA
EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOS TERMO DO ARTIGO 128 DA LEP –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ATUALIZAR O CÁLCULO DE
PENAS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 128 DA LEP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
CÍCERO MONTEIRO ALEXANDRE, contra decisão do r. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Atis de
Araújo
Oliveira,
nos
autos
da
Execução
no
1017413-23.2020.8.26.0482, que declarou remidos dias de pena
e reconheceu a perda de 1/3 (um terço), diante da prática de
faltas graves (fls. 34/35).
O agravante incorreu nos artigos 155, 163, 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009263-70.2020.8.26.0482 - Voto no 51739
3
§ 2o, 157, § 3 e art. 180 do Código Penal e artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Alega que, não obstante ostente duas faltas
graves, a perda dos dias remidos deve se restringir a uma única
redução de até 1/3 (um terço), assim como, o tempo remido deve
ser computado como pena efetivamente cumprida (fls. 01/07).
Apresentada a contraminuta (fls. 11/17), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 18, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Marcílio Grecco pelo parcial
provimento, para a elaboração de novo cálculo de liquidação da
pena, em que se considere o tempo remido como pena
efetivamente cumprida (fls. 41/43).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
CICERO pleiteou remição de suas penas, ante
atividade laborativa desenvolvida no interior da unidade
prisional, totalizando 757 (setecentos e cinquenta e sete) dias
trabalhados.
No entanto, registrava em seu prontuário a
prática de duas faltas disciplinares de natureza grave, em
11/11/2011 (posse de substância entorpecente) e 08/02/2013
(descumprimento de ordem).
O Magistrado de primeiro grau determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a prática da
primeira falta grave e depois a perda de mais 1/3 (um terço) em
razão da prática da segunda falta, de mesma natureza, o que
resultou na remição de 62 (sessenta e dois) dias relativamente
aos 421 (quatrocentos e vinte e um) dias de trabalho até
05.05.2011 e remição de 112 (cento e doze) dias em relação aos
por 336 (trezentos e trinta e seis) dias trabalhados até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009263-70.2020.8.26.0482 - Voto no 51739
4
28.02.2020 (fls. 34/35).
Nesse ponto, nenhum reparo a ser feito.
Decisão
em
contrário,
como
pretende
a
combativa Defesa levaria a uma situação de injustiça, pois um
sentenciado que praticou uma única falta perderia 1/3 (um
terço), ao mesmo tempo em que outro que praticou, por
exemplo, 10 (dez) faltas, seria punido com o mesmo quantum.
Portanto, havendo pluralidade de infrações o
reconhecimento da remição e perda devem ser feitos
sucessivamente, como bem decidiu o Magistrado de primeiro
grau.
Todavia, quanto à atualização do cálculo de
penas, razão assiste ao agravante, como bem apontou o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça.
A Lei 12.433/11 modificou a redação do art.
128, que passou a dispor: “O tempo remido será computado
como pena cumprida, para todos os efeitos”.
Desta forma, a remição deve ser considerada na
quantidade de pena cumprida para todos os efeitos. Isto
significa que, uma vez aplicada a remição, os benefícios da
execução devem ser recalculados com base no que resta da
pena, ou seja: “Nos termos do art. 128 da Lei de Execuções
Penais, e da jurisprudência deste Tribunal superior “os dias
remidos pelo apenado por estudo ou por trabalho devem ser
considerados como pena efetivamente cumprida.” (HC n.
194.838/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de
1o/08/2012), devendo ser somados ao tempo de pena para
verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão de eventuais benefícios executórios” (HC 462.464/SP,
j. 20/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009263-70.2020.8.26.0482 - Voto no 51739
5
Por
isso,
o
recurso
interposto
deve
ser
parcialmente provido, unicamente para a elaboração de novo
cálculo de liquidação da pena, em que se considere o tempo
remido como pena efetivamente cumprida, tal como pleiteia a
nobre Defesa.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo em execução para que seja corrigido o
cálculo penal, para considerar a remição deferida como pena
efetivamente cumprida, nos termos do disposto no artigo 128 da
Lei de Execução Penal.
EUVALDO CHAIB
Relator